Tribunal: STF
Processo: RE 1352443
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR. AÇÃO COLETIVA N. 2008.71.00.024897-9 (5043841-31.2012.4.04.7100). CONSUN/UFRGS. ALCANCE DO TÍTULO. LITISPENDÊNCIA COM OUTRAS AÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.



    I. A pretensão deduzida na ação coletiva foi o implemento de decisões administrativas do conselho universitário da UFRGS, proferidas em processos administrativos individuais, onde se determinou o enquadramento inicial na carreira considerando a soma da carga horária de cursos de capacitação.



    II. O título alcança os servidores descritos em lista anexa à inicial e também os servidores listados nos processos administrativos individuais (anexados na ação coletiva), decididos pelo CONSUN/UFRGS, cujo resultado visou o sindicato implementar por meio da pretensão formulada na ação coletiva.



    III. À vista de tais considerações, é de se reconhecer a ilegitimidade ativa dos exequentes.



    IV. Agravo de instrumento provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 8, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) Como regra, portanto, os sindicatos representam toda a categoria nas ações coletivas que promovem, em conformidade com o instituto da substituição processual. Este fenômeno, porém, não impede que a entidade sindical atue voluntariamente em nome de integrantes específicos da categoria. Em tais casos, consagrada de forma expressa a limitação na sentença transitada em julgado, não se deve ampliar subjetivamente a lide em sede de execução individual, sob pena violação à coisa julgada. (...)



    Contudo, no presente feito, é inevitável a conclusão de que o sindicato atuou apenas em nome de substituídos específicos. Verifica-se que o sindicato anexou lista de substituídos juntamente à inicial da ação coletiva e, mais do que isso, declinou na inicial que estava em juízo em nome daqueles nela nominados: (...)



    Nada obstante, a limitação do alcance subjetivo do julgado no caso dos autos também se extrai do modo como foi postulada a pretensão na ação. Com efeito, o sindicato autor não requereu de modo genérico o reenquadramento dos servidores na carreira. O que o sindicato requereu foi a implementação, por parte do órgão responsável da Universidade, de decisões tomadas no âmbito do Conselho Universitário acerca da questão retro (...).



    E ao narrar os fatos, o sindicato referiu a existência de processos individuais, os quais foram analisados e providos, no âmbito de seus recursos, pelo Conselho Universitário, porém não foram implementos pela Reitoria. Era o resultado desses processos individuais que o sindicato visava implementar, conforme se extrai do seguinte trecho da petição inicial:(...)



    As decisões individuais referidas no trecho retro, proferidas nos recursos analisados pelo CONSUN, foram anexadas, uma a uma, para cada processo administrativo, no ev. 01, ANEXOPET6 e ANEXOPET10 da ação coletiva.



    Portanto, considerando o contexto fático narrado no processo, além do pedido formulado pelo sindicato na demanda coletiva, tenho que não há como estender a abrangência do título executivo a outros servidores que não tenham constado, ou na lista de substituídos anexada com a inicial, ou na lista de processos administrativos cujo resultado o sindicato visava implementar com a ação coletiva. O não preenchimento desse requisito pelo exequente no processo originário não é sequer controvertido. (...)



    Portanto, os exequentes que compuseram o rol da ação n. 2008.71.00.022458-6, extinta por litispendência, ao que parece, devem buscar a satisfação de seu direito por meio da execução de um das ações coletivas com as quais se reconheceu a litispendência, se existente título naquelas ações.



    Não há dúvidas, todavia, que houve uma multiplicdade de ações do gênero e que estas nao abrangiam a categoria, pois foram ajuizadas repetidas vezes pelo sindicato, sempre com o objetivo de implementar determinada decisão administrativa do Conselho Universitário da UFRGS para um determinado grupo de servidores individualmente abrangidos por uma dessas decisões e individualmente nominados em cada ação.



    Concluindo, deve ser reformada a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade dos exequentes Silvio Kirst, Edmilson Gomes de Souza e Maria Ines Davila Pilla”. 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente